Tribunal: TJSP
Processo: 1004329-06.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA – Ação acidentária – Acidente típico do trabalho – Sequelas – Sentença concessiva de auxílio-acidente – Apelação da autarquia.
1. Falta de interesse de agir – Formulação de requerimento junto ao INSS – Inexigência – Natureza da pretensão que dispensa o prévio esgotamento das vias administrativas – Precedentes deste Tribunal e do Colendo Supremo Tribunal

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA – Ação acidentária – Acidente típico do trabalho – Sequelas – Sentença concessiva de auxílio-acidente – Apelação da autarquia.
1. Falta de interesse de agir – Formulação de requerimento junto ao INSS – Inexigência – Natureza da pretensão que dispensa o prévio esgotamento das vias administrativas – Precedentes deste Tribunal e do Colendo Supremo Tribunal Federal – Preliminar rejeitada.
2. Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada pelo laudo pericial – Necessidade de maior esforço para o desempenho da atividade habitual – Acidente de trajeto – CAT emitida pela empregadora – Nexo causal demonstrado – Auxílio-acidente devido.
3. Termo inicial – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença relativo ao acidente havido – Art. 86, § 2o, da Lei n° 8.213/91 – Tema 862 do STJ.
4. Valores em atraso – Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810) até a entrada em vigor da EC no 113/2021, quando então incidirá unicamente a SELIC, conforme prevê o artigo 3o da emenda.
5. Honorários advocatícios – Art. 85, § 4o, II, do CPC – Fixação em liquidação, observada a sucumbência recursal e o que vier a ser decidido pelo STJ no tema 1105 acerca da aplicabilidade da súmula 111.
Sentença parcialmente reformada. Apelação da autarquia desprovida e provido parcialmente o reexame necessário.